Tribunal: TJES
Processo: 5006031-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006031-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA VALENCA MARQUES

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA DOS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
inda que relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em favor do signatário, competindo ao magistrado ou à parte que o impugna o ônus de demonstrar condições pessoais o declarante que ilidam a sua incapacidade;

2. Quando o benefício é requerido por parte menor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a condição financeira dos pais não pode ser o elemento primário e principal para a análise. Deve ser considerada, sobretudo, a natureza da ação, orientando que o benefício seja inicialmente deferido, cabendo à parte adversa impugnar a concessão. Precedentes;

3. A inscrição no CadÚnico não é requisito para concessão da gratuidade da justiça, assim como a utilização de plano de saúde, por si só, não é indicativo econômico apto a desconstituir a hipossuficiência declarada;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006031-78.2025.8.08.0000

Agravante: Heitor Valença Ramos, representado por sua genitora

Agravada: SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Heitor Valença Ramos, representado por sua genitora Amanda Valença Marques, contra a decisão (Id 67383385) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que sua declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, notadamente por ser menor, salientando que a revogação da gratuidade viola o seu direito de acesso à justiça garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Liminar recursal deferida (ID 13424564).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13904603)

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 14367266).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Para tanto, sustenta que sua declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, notadamente por ser menor, salientando que a revogação da gratuidade viola o seu direito de acesso à justiça garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia, “
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Mas, ainda que relativa, a presunção de veracidade da declaração milita em favor do signatário, de modo que compete ao magistrado ou à parte que o impugna, o ônus de comprovar as condições que ilidem a incapacidade.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, quando o benefício é requerido por criança, a condição financeira dos pais não pode ser o elemento primário e principal de análise, devendo ser considerada, sobretudo, a natureza da ação, esclarecendo que o benefício deve ser inicialmente deferido, competindo à parte adversa impugnar a concessão e comprovar a capacidade financeira.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

No caso, constata-se que o agravante teve o benefício inicialmente deferida, porém, foi revogado após o magistrado acolher impugnação da operadora de saúde. Todavia, tanto a impugnação quanto a decisão do magistrado não apresentam elementos concretos que demonstrassem patrimônio ou renda incompatíveis com a hipossuficiência declarada da criança.

A inscrição no CadÚnico não é requisito para concessão da gratuidade da justiça, assim como a utilização de plano de saúde, por si só, também não é indicativo econômico apto a desconstituir a hipossuficiência declarada.

Sendo certo que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Assim, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
resta evidente
o
equívoco de análise pelo douto magistrado, visto que a parte agravante junta a este recurso e aos autos de origem sua Carteira de Trabalho Digital comprovando que está desempregada”.

Não bastasse isso, como também indicou o “parquet”, “
apenas um documento diverso é juntado aos autos de origem, cuida-se do comprovante de endereço (em nome de seu genitor), consistente na conta de energia elétrica, do qual se extrai que a parte é beneficiada pelo benefício de ‘Tarifa Social’, apenas concedido a família de baixa renda
”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.